Tribunal: TJSP
Processo: 2028363-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DESPESAS CONDOMINIAIS) – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA PRECARIEDADE FINANCEIRA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO SE MOSTRA PREJUDICIAL À ATIVIDADE DO AUTOR DIANTE DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – INCIDÊNCIA DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DESPESAS CONDOMINIAIS) – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA PRECARIEDADE FINANCEIRA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS QUE NÃO SE MOSTRA PREJUDICIAL À ATIVIDADE DO AUTOR DIANTE DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ – INDEFERIMENTO DA BENESSE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028363-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
COMÍNIO VITTA HEITOR RIGON I, é agravada VERA LUCIA LEONEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028363-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13871
2
VOTO No 13871
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028363-65.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO VITTA HEITOR RIGON I
AGRAVADA: VERA LUCIA LEONEL
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
(DESPESAS
CONDOMINIAIS)

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA CONDOMÍNIO DE
IMÓVEIS

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
ALEGADA
PRECARIEDADE
FINANCEIRA

RECOLHIMENTO
DE
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS QUE NÃO SE MOSTRA PREJUDICIAL À
ATIVIDADE
DO
AUTOR
DIANTE
DO
VALOR
ATRIBUÍDO À CAUSA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481
DO STJ INDEFERIMENTO DA BENESSE DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo (fls. 01/11) interposto contra a r. decisão copiada a fls.
19 (fls. 26 dos autos originários) que nos autos da ação de execução de título
extrajudicial (despesas condominiais), indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ao autor, ora agravante, bem como determinou o recolhimento das
custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
O autor, ora agravante, aduz que existe uma diversidade
de inadimplentes, cuja dívida chega a dezena de milhares de reais e que o
saldo positivo demonstrado no balancete do condomínio foi bloqueado por
determinação proferida nos autos da ação no 1032555-63.2018.8.26.0506.
Por isso, requer a reforma da r. decisão recorrida, para
que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.
O recurso foi regularmente processado, sem a concessão
do efeito suspensivo (fls. 45).
Sem contraminuta, porquanto ainda não instaurado o
contraditório nos presentes autos.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028363-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13871
3
feito (fls. 47).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, não existe óbice à concessão da justiça
gratuita às pessoas jurídicas, ou como no caso do agravante, aos entes com
personalidade anômala, conforme se depreende da Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça, a saber: “Faz jus ao beneficio da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Sic
In casu, entendo que o autor não logrou êxito em
comprovar a aventada hipossuficiência, isso porque os balancetes
demonstrativos de fls. 67/73, denotam saldo positivo nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2019, e janeiro de 2020, de forma que não
exprimem eventual inadimplência por parte dos condôminos.
Outrossim, a mera alegação de que o mencionado saldo
positivo, se encontra bloqueado por determinação exarada nos autos do
processo no 1032555-63.2018.8.26.0506, em que o agravante figura como
executado (fls.12/14), por si só, não induz presunção de precariedade
financeira.
Aliás, cumpre salientar que em consulta aos referidos
autos, é possível verificar que em maio de 2019, o condomínio autor efetuou
o pagamento da quantia de R$ 24.612,82 para amortizar o débito exequendo,
circunstância que sequer comprometeu a sua atividade nos meses
subsequentes.
Ademais, vislumbro que diante do valor atribuído à causa
(R$ 5.662,06), eventual recolhimento das custas e despesas processuais, a
princípio, não se mostra aviltante, tampouco traduz óbice ao seu acesso ao
Judiciário.
Nesse sentido já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a saber:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA
GRATUITA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Admissibilidade, desde que
comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos
em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência
econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia.
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO, com observação.
(Agravo de Instrumento no 2006272-78.2020.8.26.0000
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028363-65.2020.8.26.0000 -Voto no 13871
4
Desembargadora BERENICE MARCONDES CESAR j. em 28/01/2020
v.u.). Sic
Despesas condominiais - Ação de cobrança - Decisão que indeferiu os
benefícios da gratuidade de justiça ao condomínio autor - Manutenção -
Cabimento - Ausência de efetiva comprovação quanto à aludida
insuficiência de recursos financeiros a ponto de inviabilizar o
recolhimento das custas processuais - Elementos de convicção a indicar
que a recorrente não faz jus à benesse legal - Súmula 481, do STJ -
Observância.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2216031-19.2019.8.26.0000 30a Câmara de Direito Privado Relator
Desembargador MARCOS RAMOS - j. em 27/11/2019 v.u.). Sic
Dessa forma, deve subsistir a r. decisão do MM. Juízo a
quo que indeferiu a gratuidade processual pretendida pelo agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, nos moldes supramencionados.

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator